Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725361-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBER RUAN DE BARROS BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELBER RUAN DE BARROS BORGES contra decisão através da qual o juízo a quo indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que “o Agravante é servidor público, ocupando o cargo de Professor da Educação Básica, com remuneração bruta no valor de R$ 9.830,16, sendo que, após os descontos obrigatórios (impostos, seguridade social, plano de saúde, consignações, empréstimos, entre outros), percebe renda líquida de apenas R$ 4.733,85”, bem como que foi “diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), faz uso contínuo de medicamentos controlados de uso psiquiátrico”. Aduz que “o indeferimento do pleito seria óbice ao alcance da tutela jurisdicional, o que afronta veementemente os preceitos legais, jurisprudenciais e doutrinários”, defendendo que “não se exige, o estado de penúria ou miséria absoluta do requerente, sendo suficiente a presença de fatos que evidenciem a atual impossibilidade financeira de ingressar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos disponíveis”. Aponta a existência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo recebimento do recurso sob o efeito suspensivo e, no mérito, pelo seu provimento para que seja deferida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo pretendido. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora